Tribunal: TJES
Processo: 0017143-40.2018.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Falsa identidade
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017143-40.2018.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: FELIPPE DE OLIVEIRA PEREIRA

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0017143-40.2018.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: FELIPPE DE OLIVEIRA PEREIRA
Advogado do(a) APELADO: JOAO BATISTA DE SOUZA MUQUI - ES4951

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. RECONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. MANIFESTAÇÃO TÉCNICA SUBSCRITA POR PERITO CRIMINAL. OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS APTOS A COMPROVAR A QUALIFICADORA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação penal ajuizada para apurar a prática dos crimes de furto (art. 155 do Código Penal) e falsa identidade (art. 307 do Código Penal).

Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Cariacica/ES que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva, condenando o réu a 01 ano, 04 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 54 dias-multa, pela prática do crime de furto simples, e declarando extinta a punibilidade quanto ao crime de falsa identidade, em razão da prescrição.

Magistrado afastou a qualificadora do art. 155, §4º, I, do Código Penal, por inexistência de laudo pericial.

Ministério Público interpôs apelação, requerendo a reforma da sentença para reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo, com base em manifestação técnica de perito oficial e no conjunto probatório formado por auto de apreensão, testemunhos e confissão parcial do acusado.

Defesa apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento da apelação ministerial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

7. A questão em discussão consiste em saber se, diante da ausência de laudo pericial circunstanciado, é possível reconhecer a qualificadora do art. 155, §4º, I, do Código Penal, com base em manifestação técnica subscrita por perito oficial e demais elementos probatórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

8. O art. 158 do CPP estabelece a obrigatoriedade do exame de corpo de delito quando a infração deixar vestígios, admitindo, em caráter excepcional, a substituição por outras provas idôneas, em caso de desaparecimento dos vestígios.

9. No caso concreto, embora não tenha sido elaborado laudo formal, consta manifestação técnica subscrita por perito criminal oficial, dotada de fé pública, que atestou o rompimento do cadeado como fato axiomático, corroborada por auto de apreensão, prova testemunhal e confissão parcial do réu.

10. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido a comprovação da qualificadora de rompimento de obstáculo mediante outros elementos idôneos, quando a destruição é manifesta e evidenciada no conjunto probatório: “Nos casos em que a infração deixa vestígio, por imperativo legal (art. 158 do CPP), é necessária a realização do exame de corpo de delito direto ou indireto. Todavia, excepcionalmente, quando presentes nos autos elementos aptos a comprovar a presença das qualificadoras de forma inconteste, pode-se reconhecer o suprimento da prova pericial” (STJ, AgRg no HC 809877/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 07/06/2023).

11. Diante disso, deve ser reconhecida a qualificadora do rompimento de obstáculo, afastada pelo juízo de primeiro grau.

12. Quanto à dosimetria, fixada a pena-base em 2 anos e 9 meses de reclusão e 25 dias-multa, mantida após a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, estabelecendo-se o regime inicial semiaberto, em razão da reincidência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso conhecido e provido para condenar o réu como incurso nas sanções do art. 155, §4º, I, do Código Penal, fixando-lhe a pena definitiva em 2 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 25 dias-multa.

Tese de julgamento: É possível o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo no crime de furto quando o conjunto probatório, formado por manifestação técnica de perito criminal oficial, auto de apreensão, prova testemunhal e confissão parcial do acusado, comprova de forma idônea a ocorrência da qualificadora, ainda que ausente laudo pericial circunstanciado.

Dispositivos relevantes citados

Constituição Federal, art. 5º, inciso XLVI

Código Penal, art. 68; art. 155, caput e §4º, I

Código de Processo Penal, art. 158; art. 159, §6º

Jurisprudência relevante citada

STJ, AgRg no HC 809877/MS, Rel.
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 07/06/2023

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Cariacica/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar Felippe de Oliveira Pereira pelo crime de furto simples (art. 155, caput, do Código Penal), fixando-lhe a pena de 01 ano, 04 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 54 dias-multa, e declarar extinta a punibilidade quanto ao crime do art. 307 do mesmo diploma, em razão da prescrição.

O magistrado afastou a qualificadora do art. 155, §4º, I, do Código Penal, por inexistência de laudo pericial, atestando o rompimento de obstáculo.

Inconformado, o Ministério Público apelou, sustentando a possibilidade de reconhecimento da qualificadora, com base em manifestação técnica subscrita por perito criminal oficial, que atestou tratar-se de fato evidente, bem como no conjunto probatório formado por auto de apreensão, testemunhos e confissão parcial do acusado. Requereu, assim, a reforma da sentença para incidência da qualificadora do art. 155, §4º, I, do Código Penal.

Em contrarrazões, a defesa pugnou pela manutenção da sentença e, via de consequência, o improvimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Procurador de Justiça Antonio Fernando Albuquerque Ribeiro, opinou pelo provimento do recurso ministerial, para que seja reconhecida a qualificadora do rompimento de obstáculo.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0017143-40.2018.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: FELIPPE DE OLIVEIRA PEREIRA
Advogado do(a) APELADO: JOAO BATISTA DE SOUZA MUQUI - ES4951

VOTO

Cuida-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar Felippe de Oliveira Pereira pela prática do crime de furto simples, afastando a qualificadora do art. 155, §4º, I, do Código Penal, e declarar extinta a punibilidade quanto ao delito de falsa identidade, em razão da prescrição.

A irresignação do
parquet
limita-se ao afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo, prevista no art. 155, §4º, inciso I, do Código Penal, por entender que o conjunto probatório, somado à manifestação técnica do perito oficial, é suficiente para a sua incidência.

A controvérsia recursal restringe-se, portanto, à possibilidade de reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo.

O magistrado
a quo
afastou a incidência, em razão da ausência de laudo pericial, assentando que a prova testemunhal não supre a exigência legal, pois não se demonstrou qualquer impossibilidade de realização do exame técnico.

A defesa, nas contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença, sustentando que o art. 158 do CPP exige, de forma expressa, a realização de exame de corpo de delito quando o crime deixar vestígios, não podendo a confissão ou a prova testemunhal supri-lo.

Argumenta, ademais, que não há nos autos qualquer laudo, direto ou indireto, que comprove o arrombamento, e que o próprio acusado afirmou que o portão já estava aberto. Cita precedentes do Superior Tribunal de Justiça para demonstrar que a jurisprudência dominante exige perícia formal, ressalvadas hipóteses excepcionais de desaparecimento dos vestígios, o que não ocorreu na espécie.

De outro lado, o Ministério Público sustenta que, embora não tenha sido elaborado laudo circunstanciado, há nos autos manifestação técnica subscrita por perito oficial, reduzida a termo, que atestou o estado do cadeado como fato axiomático.

Essa manifestação, segundo defende, constitui prova válida, nos termos do art. 159, §6º, do CPP, e não pode ser desconsiderada. Aduz, ainda, que o auto de apreensão, os depoimentos colhidos em juízo e a confissão parcial do réu corroboram a ocorrência do arrombamento.

Examinando o conjunto probatório, verifica-se que o informante Ricardo de Lima Grando, responsável pela segurança do supermercado, declarou em juízo:

“[...] QUE na época dos fatos narrados nos autos o declarante trabalhava no setor de segurança patrimonial do supermercado Extrabom, do bairro Jardim América, nesta Cidade; QUE o alarme de segurança do supermercado Extrabom tocou por volta de 7h50min da manhã, indicando que o referido estabelecimento comercial havia sido invadido por alguém; QUE imediatamente o informante se dirigiu para o supermercado mencionado, chegando por volta das 8h30min, quando o réu já se encontrava abordado por uma guarnição da Polícia Militar
; QUE restou apurado pelo depoente que o réu furtou o supermercado Extrabom e, para tanto, pulou um portão de aproximadamente dois metros e meio de altura e arrombou o cadeado de uma porta
; QUE já no interior da loja o acusado subtraiu partes metálicas das mangueiras de incêndio, bem como, a tubulação de cobre do ar-condicionado; QUE calcula que o prejuízo dado pelo réu no supermercado Extrabom foi em torno de cinco mil e quinhentos reais; QUE viu que o material furtado pelo réu estava dentro de uma mochila, sendo certo que a tubulação de cobre do ar-condicionado já se encontrava serrada em pedaços menores; QUE segundo a versão apresentada pela Policia Militar a mesma, através de seus agentes, escutaram o alarme do supermercado extrabom se dirigindo para o local quando então se depararam com o réu saindo do mencionado estabelecimento comercial e já em via pública segurando uma mochila; QUE segundo a PM o réu ainda tentou se evadir, "dispensando" a mochila, contudo, foi alcançado e preso; QUE segundo a versão apresentada pelo réu o mesmo teria "achado" as peças metálicas que foram furtadas do supermercado Extrabom; QUE com o réu também foi localizada uma ferramenta conhecida como uma "turquesa"; QUE a "turquesa" é utilizada para cortar metais; QUE confirma o teor de seu depoimento prestado na esfera policial de fl. 15 e lida em juízo, bem como reconhece como sua, uma das assinaturas lançadas no mencionado documento.”

Por sua vez, o acusado declarou na fase policial:

“QUE o conduzido não indicou advogado para o ato; QUE já foi preso e processado criminalmente antes; QUE tem duas filhas menores de idade não deficientes, as crianças vivem com a mãe no Bairro Barcelona, na Serra-ES; QUE com relação aos fatos narrados no BU nº 37556761/2018, o conduzido confessa que na data de hoje realmente entrou no supermercado Extrabom do Bairro Jardim América e furtou engates das mangueiras de incêndio, colocou os objetos em uma mochila que levava consigo, porém alega que o portão por onde entrou estava aberto e alega, também, que os engates das mangueiras já estavam serrados e estavam nos fundos do estabelecimento aparentemente descartados; QUE o conduzido nega que tenha serrado a tubulação dos aparelhos de ar condicionado; QUE o interrogado alega que achou a mochila com todo o material citado pelos policiais (chaves, serras e alicates) em um terreno perto do Terminal de Jardim América; QUE o conduzido afirma que já estava saindo com os objetos dentro da mochila quando os policiais militares chegaram, por isso ele afirma que fugiu e pulou o muro de um imóvel vizinho e que por isso está lesionado; QUE o interrogado também confirma que no ato da prisão em flagrante se identificou falsamente para os policiais militares, dizendo se chamar FELIPE DE OLIVEIRA SANTOS, porque já tinha sido preso antes.”

Do cotejo dos depoimentos colhidos sob contraditório, da confissão parcial e dos documentos constantes dos autos, notadamente o auto de apreensão e a manifestação técnica subscrita por perito oficial, percebe-se que a subtração foi precedida de rompimento de obstáculo.

O informante foi categórico ao afirmar o arrombamento do cadeado; a apreensão de ferramentas como a turquesa reforça a aptidão para o corte de metais; e o perito, embora não tenha elaborado laudo circunstanciado, consignou tratar-se de fato axiomático, o que equivale a reconhecer a evidência da violação.

No documento de fl. 50, a delegacia de polícia ao promover a remessa do material apreendido já informou acerca da situação do cadeado. Vejamos:

“01 (um) cadeado marca PAPAIZ rompido/destruído, foi encaminhado para o DeC/Setor de Perícia — OF. 404.1.71501/2018”

Já no documento de fl. 106, o perito oficial criminal afirmou:

“Por meio do presente encaminhamos a solicitação, em forma de despacho no verso do ofício referenciado e feita pelo Perito Oficial Criminal designado para proceder a presente demanda, para que sejam formulados quesitos objetivos como forma de se orientar o exame pericial a ser realizado, vez que a simples materialização do objeto configura fato axiomático e já fora feita no anverso do ofício solicitante.

Destarte, retornamos com o oficio, juntamente com o material (UM CADEADO MARCA "PAPAIZ", ROMPIDO/DESTRUIDO) acondicionado em envelope lacrado de numeração 0351749, para conhecimento e providencias que assim entender e aproveitamos para reiterarmos nossos protestos de elevada estima e consideração.

Respeitosamente,

VINICIUS MEDICI DE OLIVEIRA

Perito Oficial Criminal - Chefe SPE”

É certo que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em diversos precedentes, exige a realização de laudo pericial formal, ressalvando hipóteses de desaparecimento de vestígios, ou impossibilidade de realização do exame.

Todavia, também há julgados que flexibilizam essa exigência, admitindo outros elementos probatórios idôneos quando a destruição do obstáculo é manifesta. Nesta linha, a cota técnica subscrita por perito criminal, dotada de fé pública, somada ao restante do acervo probatório, apresenta-se suficiente para comprovar o rompimento.

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTOS QUALIFICADOS CONSUMADOS E TENTADOS, EM CONCURSO MATERIAL. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E ESCALADA POR AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL . IMPOSSIBILIDADE. OUTROS ELEMENTOS APTOS A COMPROVAR AS QUALIFICADORAS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO . 1. Nos casos em que a infração deixa vestígio, por imperativo legal (art. 158 do CPP), é necessária a realização do exame de corpo de delito direto ou indireto. Todavia, excepcionalmente, quando presentes nos autos elementos aptos a comprovar a presença das qualificadoras de forma inconteste, pod e-se reconhecer o suprimento da prova pericial . 2. No caso dos autos, além da existência de situação excepcional a justificar a perícia indireta - inexistência de unidade regional de perícia na localidade, estão presentes outros elementos de prova que demonstram, de forma cabal, a ocorrência das qualificadoras de rompimento de obstáculo e de escalada - registros fotográficos, testemunhos apresentados, e a própria confissão do paciente -, motivo pelo qual estas se mantém nos outros dois crimes de furto. 3. Agravo regimental desprovido . (STJ - AgRg no HC: 809877 MS 2023/0088543-8, Relator.: REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 05/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/06/2023)

Assim, não há como acolher a tese defensiva de que a ausência de laudo formal inviabiliza o reconhecimento da qualificadora. O afastamento da qualificadora pelo juízo de primeiro grau implicaria desconsiderar prova técnica oficial, depoimentos harmônicos e documentos que convergem em um único sentido.

Diante do exposto, entendo que assiste razão ao Ministério Público, razão pela qual condeno o réu Felippe de Oliveira Pereira como incurso nas sanções do artigo 155, §4º, inciso I, do Código Penal.

Passo à dosimetria.

Em conformidade com o princípio constitucional da individualização da pena (art. 5o, inciso XLVI, da CR/88) e com o sistema trifásico de aplicação da pena (art. 68 do CP), assento que a culpabilidade do acusado é normal à espécie; os antecedentes são maculados, oportunidade em que adotarei uma condenação transitada em julgado para esta fase dosimétrica; sua conduta social não foi analisada nos autos; personalidade não foi analisada; os motivos são inerentes ao tipo penal; as circunstâncias e consequências do crime não extrapolam a já prevista no tipo penal e, por fim, comportamento da vítima não influenciou para a prática do delito.

Diante de tal quadro, entendo como suficiente e necessário aplicar a pena-base no patamar de 2 anos e 9 meses de reclusão e 25 dias-multa.

Ante ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e da agravante da reincidência, promovo a compensação, mantendo a pena intermediária em 2 anos e 9 meses de reclusão e 25 dias-multa.

Inexistem causas de diminuição e aumento de pena, razão pela qual fixo a pena definitiva em 2 anos e 9 meses de reclusão e 25 dias-multa.

Mantenho o regime inicial de cumprimento de pena semiaberto, haja vista o reconhecimento da reincidência do réu, assim com os demais termos da sentença combatida.

Diante do exposto, dou provimento ao recurso do Ministério Público Estadual.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
, reconhecendo a qualificadora
do rompimento de obstáculo.